Tribunal: TJDFT
Processo: 0754369-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0754369-28.2023.8.07.0000 DESPACHO Retifique-se o polo ativo deste agravo interno, para constar como agravante Ipsum Comércio e Representações de Sistemas de Energias Ltda., como esclarecido na petição id 58026088. A agravante não regularizou sua representação processual, como determinado no despacho id 57560958. O advogado subscritor do agravo não possui procuração, visto que recebeu poderes apenas da Emibm Engenharia e Inovação Ltda., id 54659365, alheia a este feito, como já pontuado, ainda que alegadamente pertencente ao mesmo grupo da agravante. As procurações e substabelecimentos juntados – ids. 58026060 e 58026061 –, não fazem menção ao nome do advogado subscritor do presente agravo, além do que o simples fato de ter sido cadastrado no feito principal não afasta a regularização processual já determinada, sobretudo porque lá consta outro advogado, que recebeu poderes da agravante (id 58026090). À agravante, para, no derradeiro prazo de cinco dias, regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do CPC 76, §2o, I. Após, conclusos. Brasília/DF, 2 de maio de 2024 Desembargador FERNANDO HABIBE Relator